Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018121-81.2020.8.11.0000
Impetrante: Gabryelle Alves
Paciente: Joselina Rodrigues da Silva
Impetrado: Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Joselina Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante na data de 25.8.2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, cuja segregação foi convertida em preventiva, sem a realização da audiência de custódia, oportunidade em que foi indeferido o pedido de “concessão da liberdade provisória, relaxamento da segregação cautelar ou substituição por prisão domiciliar”.
Aduz que há flagrante coação ilegal no procedimento de busca a apreensão realizado na casa da paciente, uma vez que não existia autorização judicial para tanto, investigação prévia ou denúncia a amparar a abordagem e revista, e nem sequer foi colhido o depoimento do adolescente que, em tese, teria adquirido entorpecente em sua residência.
Sustenta que o delito em apuração não foi cometido com violência ou grave ameaça e, no caso de eventual condenação, a postulante será beneficiada com regime de cumprimento de pena diverso do fechado, sobretudo se considerada a sua primariedade.
Registra que a liberdade da paciente não oferece risco à eficácia da ação penal, revelando-se suficiente a imposição de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Acentua, ademais, que a paciente é imprescindível aos cuidados da genitora, que tem 86 anos de idade, bem como de uma irmã, que está com câncer em estágio avançado.
Diante desses argumentos, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que a paciente seja posta em liberdade, expedindo-se em seu benefício alvará de soltura.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que aparentemente o ingresso no domicílio da paciente foi precedido de denúncia por parte de um adolescente que apontou o endereço da autuada como “Boca de fumo da Juci” e onde teria permutado um aparelho celular produto de furto por entorpecente.
Outrossim, foram apontados elementos que, ao menos em uma análise preliminar, própria do momento, dão suporte à conclusão pela necessidade de segregação provisória da paciente, in verbis
“(...) Com efeito, se observarmos o conteúdo do laudo n. 3.14.2020.68661-01, verifica-se que o tóxico apreendido pesou 43,84g de COCAÍNA e 56,98g de MACONHA, estando presente a materialidade delitiva.
Ainda, importa destacar que as porções de cocaína e maconha apesar de não ser tão expressiva, se somadas e observado que a cocaína estava fracionada em um total de 98 (noventa e oito) pequenas porções, revela maior intensidade da traficância, justificando a prisão nos termos do Enunciado n. 25 (...).
O histórico de antecedente da autuada também justifica sua segregação, seja como garantia da ordem, seja para evitar a reiteração delituosa.
Atento a folha de antecedente encartada nos autos ID 37677969 e em consulta ao sistema Apolo, é possível confirmar que a autuada ostenta condenação em primeiro grau recente oriunda da 13a Vara Criminal de Cuiabá, do qual sou Juiz Titular.
Assim, diante dos fundamentos expostos, das evidências elencadas e demonstrados os indícios de autoria, necessária se faz a segregação cautelar da autuada, em razão da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, em tese praticado, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa (...)” Id 55378456.
Não bastassem esses fatos, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator